Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-37.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001103-37.2017.8.11.0005
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111156997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE APROVEITA TAMBÉM AOS AVALISTAS\FIADORES – GARANTIA ATRELADA AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA\FIADOR NA MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recuperação Judicial divide-se em dois momentos distintos: o deferimento de seu processamento (arts. 6o e 52 da Lei no. 11.101/05) e a concessão da Recuperação Judicial (arts. 57 e 58 da Lei no. 11.101/05), quer pela ausência de objeção de credor, quer pela aprovação do Plano pela Assembleia Geral de Credores.
Consoante entendimento do STJ, A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.
O aval\fiança está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista\fiador deve se responsabilizar nestas mesmas condições”. (N.U 1001103-37.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda. e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino que, na Ação Monitória no 1001103-37.2017.8.11.0005, manejada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, devendo o feito prosseguir na forma prevista do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil (cumprimento de sentença por quantia certa).
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a perda superveniente de objeto e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. (id 111156997 - Pág. 8/9)
A parte recorrente alega que “o plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, que neste caso se deu mediante fiança”.
Afirma que “a recuperação judicial de devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra coobrigados em geral. Portanto, o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução em face do avalista, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária. Isto posto, não há o que se falar em extinção da ação vez que não há duplicidade da dívida, pois o Banco está em total consonância com os entendimentos esposados, garantindo seu direito de receber o crédito disponibilizado”.
Argumenta que “embora eventual aprovação do plano de recuperação importar em novação das obrigações assumidas pelo devedor, bem como suspensão dos processos executivos propostos contra o devedor, tal circunstância não importa em exoneração da fiança, tampouco em suspensão da exigibilidade dos créditos em relação aos garantidores da dívida".
Recurso tempestivo (id 114405951) e preparado (id 114362993).
Contrarrazões no id 118079959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça